Tribunal: TJBA
Processo: 8003568-66.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003568-66.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: JORDAENES SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA CONCESSIONADA. COLISÃO COM ANIMAL SOLTO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 37, §6º, DA CF. ARTS. 14 E 22, DO CDC. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO PARA ENCERRAMENTO DA CONCESSÃO. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADES À UNIÃO/ANTT/DNIT. FATO GERADOR ANTERIOR AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE USUÁRIO. DEMANDA QUE NÃO TEM POR OBJETO DIRETO O CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE CONCESSÃO. CLÁUSULAS 7.6 E 7.8, QUE DISCIPLINAM ARRANJO INTERNO DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL AUTOMÁTICA. ART. 43, DO CPC. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL. PRELIMINAR REJEITADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de rodovia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais (conforme orçamento juntado) e danos morais (R$ 20.000,00) em razão de acidente ocorrido em 02/10/2021, por colisão com animal solto na pista, e rejeitando o ressarcimento de despesas com locação de veículo e garagem.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento consensual do contrato de concessão, posterior ao acidente, implica sucessão processual pela União/ANTT/DNIT e deslocamento da competência para a Justiça Federal; (ii) saber se há prova suficiente do acidente e do nexo causal para manter a responsabilidade objetiva da concessionária e as indenizações por danos materiais e morais fixadas na origem.

III. Razões de decidir
3. O acidente ocorreu durante a vigência da concessão (02/10/2021), sendo irrelevante o termo de encerramento consensual posterior (momento de encerramento em 14/05/2025) para afastar, automaticamente, a legitimidade passiva da concessionária em ação indenizatória proposta por usuário.
4. A cláusula do termo de autocomposição invocada pela apelante não alcança, de modo automático, ações individuais de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, tratando-se de repartição interna de responsabilidades, sem alteração necessária do polo passivo.
5. A competência se fixa no momento do ajuizamento (CPC, art. 43), não havendo deslocamento para a Justiça Federal sem demonstração de interesse jurídico direto da União/autarquias no feito, que não integram a lide.
6. A concessionária responde objetivamente por falha na prestação do serviço de segurança viária (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22), cabendo-lhe demonstrar excludente do nexo causal.
7. O conjunto probatório (prova testemunhal e registro de atendimento e remoção do veículo emitido pela própria concessionária) é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro e a presença de animal na pista.
8. Os danos materiais foram apurados com base em orçamento detalhado e identificado, não infirmado por contraprova técnica específica pela ré, a quem incumbia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (CPC, art. 373, II).
9. O dano moral é configurado pelo risco concreto e abalo decorrentes de colisão com animal em rodovia pedagiada, e o valor fixado (R$ 20.000,00) observa parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
10. Mantida a sentença, cabe majoração dos honorários em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso não provido. Majoração de honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. O encerramento consensual do contrato de concessão, posterior ao evento danoso, não afasta automaticamente a legitimidade passiva da concessionária nem desloca a competência para a Justiça Federal em ação indenizatória proposta por usuário. 2. A colisão com animal em rodovia concedida caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária, mantidas as indenizações por danos materiais e morais quando comprovados o sinistro e o nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 43, 64, § 3º, 85, § 11, 373; CC, art. 1.267; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, EDs na Apelação nº 0034703-96.2025.8.16.0021, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, 10ª Câmara Cível, j. 13.10.2025; TJBA, Recurso Inominado nº 0141842-13.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, Primeira Turma Recursal, pub. 02.10.2025; TJBA, Recurso Inominado nº 0003863-29.2025.8.05.0080, Rel. Juíza Ivana Carvalho Silva Fernandes, Terceira Turma Recursal, pub. 29.10.2025; TJSP, AI nº 2344777-60.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues Torres, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2024; TJBA, Apelação nº 0500334-57.2016.8.05.0274, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, pub. 05.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003568-66.2022.8.05.0141
, em que figuram como apelante
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
e como apelada
JORDAENES SANTOS SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator